Tribunal: TCU
Processo: 016.474/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3245/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Luís Reis de Andrade, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio no 657086/2009, firmado com o município de Periquito - MG, cujo objeto era a "aquisição de equipamentos e mobiliário padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA". Considerando que o convênio teve vigência de 31/12/2009 a 28/6/2011, com prazo para apresentação da prestação de contas em 27/8/2011; Considerando que a primeira análise documental da prestação de contas deu-se em 23/2/2012, cf. Informação no 192/2012-SERAD/COAPC/ CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 12, pp. 1-2); Considerando que nova análise somente ocorreu em 29/2/2016, cf. Informação no 141/2016-DIESP/COAPC/CGCAP/DIFIN/ FNDE/MEC (peça 19, pp. 17-20); Considerando, também, que a notificação do responsável, mediante Ofício no 21106/2016/Diesp/Coapc/Cgcap/DifinFNDE (peça 13, pp. 2-4), efetivou-se em 27/9/2016 (peça 15); e que a autorização de abertura da TCE somente ocorreu em 15/4/2021 (peça 1); Considerando, pois, que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre os eventos processuais supramencionados, tendo ocorrido a prescrição intercorrente; Considerando a instrução da unidade técnica no sentido de se reconhecer a prescrição e arquivar os autos (peças 31-33); Considerando, ainda, a proposta da unidade técnica no sentido de que se deva informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12, haja vista ser a providência consectário lógico e jurídico do arquivamento proposto, apenas não prevista na mencionada IN 71/12 porque a solução processual de arquivamento fundado na prescrição somente advém com a Resolução TCU 344/2022; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, concordante com as propostas sugeridas pela unidade técnica (peça 34); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU, sem prejuízo das medidas elencadas no subitem 1.7, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.474/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luis Reis de Andrade (XXX.390.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Periquito - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12; e 1.7.2. informar ao responsável e ao FNDE que esta deliberação estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.